Tribunal: STJ
Processo: 5001427-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2682510 - ES (2024/0240960-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADO
: RAFAEL PINA DE SOUZA - ES016655
AGRAVADO
: GENY THOMAZ MACHADO
ADVOGADOS
: RAFAEL ROLDI DE FREITAS RIBEIRO - ES009888
JENIFFER PATRICIA MACHADO PRADO - ES018590
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE INDICACÃO DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. PROVIMENTO NEGADO.
1. Há deficiência na fundamentação quando não indicado de forma clara e
precisa o permissivo constitucional autorizador do recurso especial (artigo, inciso ou
alínea), bem como quando não é possível aferir, de maneira inequívoca, a razão
constitucional que ampara a interposição do recurso. Aplicável o óbice da Súmula 284
do Supremo Tribunal Federal (STF), por analogia.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA49488542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/08/2025 15:57:10
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: aa5fa457-a500-4afd-b455-90c125a91004

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2682510 - ES (2024/0240960-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADO
: RAFAEL PINA DE SOUZA - ES016655
AGRAVADO
: GENY THOMAZ MACHADO
ADVOGADOS
: RAFAEL ROLDI DE FREITAS RIBEIRO - ES009888
JENIFFER PATRICIA MACHADO PRADO - ES018590
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE INDICACÃO DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. PROVIMENTO NEGADO.
1. Há deficiência na fundamentação quando não indicado de forma clara e
precisa o permissivo constitucional autorizador do recurso especial (artigo, inciso ou
alínea), bem como quando não é possível aferir, de maneira inequívoca, a razão
constitucional que ampara a interposição do recurso. Aplicável o óbice da Súmula 284
do Supremo Tribunal Federal (STF), por analogia.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDENCIA
DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO da decisão em que a
Presidência do Superior Tribunal de Justiça não conheceu de seu recurso porque não
identificado o fundamento constitucional de sua interposição (fls. 957/958).
Em suas razões recursais, a parte agravante afirma que demonstrou a razão
do cabimento de seu recurso especial, motivo pelo qual não haveria óbice para sua
apreciação (fls. 961/966).
Afirma que (fl. 964):
Ora, ademais, foi sustentado que recurso especial tem lugar para
reconhecer a contrariedade a lei federal – especificamente incisos III e IV,
bem como § 2o, do art. 535, do CPC, na medida em que patente a
inexigibilidade da obrigação e excesso de execução, posto que basta a
Documento eletrônico VDA48286594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:58
Código de Controle do Documento: 11950828-8482-4e92-84fc-0695884bc1a7

interpretação da respectiva norma em cotejo com equívoco realizado pelo
Juízo para se constatar que o Poder Judiciário criou uma obrigação
inexigível ao não se atentar que os valores apurados pelo IPAJM dão conta
de que de Janeiro/97 a dezembro/2007 a exequente/recorrida percebeu
valores incompatíveis com sua pretensão executória.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do processo
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 996/1.003).
É o relatório.
VOTO
No presente caso, a parte recorrente não deixou claro o fundamento
constitucional de sua irresignação. Isso porque ela sustentou nas razões de seu
recurso especial que (fl. 881):
À luz do art. 105, III, da CF, sempre que o acórdão proferido estiver
contrariando a Legislação Federal, como sói ocorrer na espécie, autorizado
estará o manuseio do Recurso Especial, direcionado ao STJ, com vistas a
expurgar as violações legais, bem como a uniformizar a jurisprudência
nacional. Sendo assim, tendo em vista que a n. decisão recorrida foi
proferida em desconformidade com o art. 535, III, IV C/C § 2o todos do CPC
/15, tem-se por autorizado o manejo do presente recurso.

Observo que, pela análise do texto, não é possível determinar se a parte
interpôs o recurso especial com base na alínea (violação de lei federal), na alínea
a
c
(divergência jurisprudencial), ou nas duas alíneas mencionadas do art. 105, III, da CF
/88, pois no recurso especial cita genericamente artigo violado e jurisprudência do STJ,
sem delimitar e fundamentar claramente cabimento recursal.
Em situações como a presente, está configurada a deficiência de
fundamentação, o que impede o conhecimento do recurso especial.
Ressalto que não desconheço o entendimento da Corte Especial de que é
possível o conhecimento do recurso quando as hipóteses de cabimento se encontram
inequivocadamente demonstradas nas razões recursais (EAREsp 1.672.966/MG,
relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em
, DJe de
), porém, como
20/4/2022
11/5/2022
visto, a hipótese destes autos é outra.
Está correta, portanto, a decisão que aplicou ao presente caso, por analogia,
a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA48286594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:58
Código de Controle do Documento: 11950828-8482-4e92-84fc-0695884bc1a7

No mesmo sentido:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PEÇA PROCESSUAL
QUE DEIXA DE INDICAR COM CLAREZA O CABIMENTO DO RECURSO
INTERPOSTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 284/STF.
1. Segundo jurisprudência desta Corte, "A falta de indicação expressa
da norma constitucional que autoriza a interposição do recurso especial
(alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o seu não conhecimento
pela incidência da Súmula n. 284 do STF, salvo, em caráter excepcional, se
as razões recursais conseguem demonstrar, de forma inequívoca, a hipótese
de seu cabimento" (EAREsp n. 1.672.966/MG, relatora Ministra Laurita Vaz,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
20/4/2022
11/5/2022
2. Na hipótese, a peça processual descumpriu a exigência prevista no
art. 1.029, II, do CPC, na medida em que não trouxe, com clareza, a
indicação do permissivo constitucional em que funda a pretensão, assim
como deixou de apontar norma federal violada ou sobre a qual houve
dissídio jurisprudencial. Incidência da Súmula 284/STF.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.415.013/SP, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/4/2024
25/4/2024

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Incide o óbice da Súmula 284 do STF, uma vez que não houve
nenhuma indicação do permissivo constitucional (nem artigo, nem inciso,
nem a alínea) autorizador do recurso especial, sendo que não é possível
aferir, de maneira inequívoca, a razão constitucional que ampara a
interposição do recurso.
2. Inaplicável ao caso a exceção mencionada pela Corte Especial do
STJ (EAREsp 1.672.966/MG), segundo a qual "a falta de indicação expressa
da norma constitucional que autoriza a interposição do recurso especial
(alíneas "a", "b" e "c" do inciso III do art. 105) implica o seu não
conhecimento pela incidência da Súmula 284 do STF, salvo, em caráter
excepcional, se as razões recursais conseguem demonstrar, de forma
inequívoca, a hipótese de seu cabimento".
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.273.395/RN, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/8/2023
31/8/2023

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284
/STF. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA MANTIDA.
1. A jurisprudência da Corte Especial do STJ firmou-se no sentido de
que "a falta de indicação expressa da norma constitucional que autoriza a
interposição do recurso especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105)
implica o seu não conhecimento pela incidência da Súmula n. 284 do STF,
salvo, em caráter excepcional, se as razões recursais conseguem
demonstrar, de forma inequívoca, a hipótese de seu cabimento" (EAREsp
1.672.966/MG, rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 11.5.2022).
Documento eletrônico VDA48286594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:58
Código de Controle do Documento: 11950828-8482-4e92-84fc-0695884bc1a7

[...]
3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.475.609/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/5/2024
4/6/2024

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48286594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:58
Código de Controle do Documento: 11950828-8482-4e92-84fc-0695884bc1a7

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.682.510 / ES
Número Registro: 2024/0240960-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50014274520238080000 50180672220218080024
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO
DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADO
: RAFAEL PINA DE SOUZA - ES016655
AGRAVADO
: GENY THOMAZ MACHADO
ADVOGADOS : RAFAEL ROLDI DE FREITAS RIBEIRO - ES009888
JENIFFER PATRICIA MACHADO PRADO - ES018590
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO
DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADO
: RAFAEL PINA DE SOUZA - ES016655
AGRAVADO
: GENY THOMAZ MACHADO
Documento eletrônico VDA49466622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:55:40
Código de Controle do Documento: 819ebfcf-ff20-48c3-ba5e-ff9e9b4d5a94

ADVOGADOS : RAFAEL ROLDI DE FREITAS RIBEIRO - ES009888
JENIFFER PATRICIA MACHADO PRADO - ES018590
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49466622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:55:40
Código de Controle do Documento: 819ebfcf-ff20-48c3-ba5e-ff9e9b4d5a94